Tribunal: TJSP
Processo: 1000739-17.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001023761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000739-17.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e do 2o
Juiz, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art.
942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos
Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do
referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencidos o 3o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto..
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1000739-17.2019.8.26.0510
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada : Elektro Redes S.A.
Comarca: Rio Claro (3a Vara Cível)
Juiz : Cyntia Andraus Carretta
VOTO N.o 46.827
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Nexo
causal e danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o
nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e
os danos causados nos equipamentos do segurado, em
decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do
CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
Apelação provida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
É entendimento desta Câmara que, em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratando de contrato de fornecimento de energia elétrica, "a pessoa jurídica
tanto quanto a pessoa física, ambas, na condição de destinatárias finais de
serviço público essencial, fazem jus à tutela do Código de Defesa do
Consumidor (Lei no 8.078/90, artigos 1o e 2o)" (Apelação n.o 1017058-
97.2017.8.26.0100, julgada em 26 de setembro de 2018. Relator
Desembargador Carlos Russo).
As oscilações de energia danificaram aparelhos
da segurada, ensejando o pagamento de indenização securitária, cujo
ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vasta
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com a
segurada: apólice de seguro com cobertura de danos elétricos; orçamentos
e laudos técnicos; comprovantes de pagamento (fls. 29/46; comprovante de
pagamento à fl. 42).
O nexo de causalidade foi comprovado pelos
laudos técnicos produzidos por empresas idôneas, e não unilateralmente
pela autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se
inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida
resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a
distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I,
parágrafo único).
Destaque-se, ainda, que não é necessário que a
segurada tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a
utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento. Além disso, a
ré apresentou contestação de mérito, estando, por isso, configurada a
resistência à pretensão, devendo considerar-se presente o interesse de agir.
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora, responde a ré condenada pelo reembolso das quantia
pagas ao segurado.
Nesse contexto, competia à concessionária
apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, já decidiu este
Tribunal de Justiça, a saber: apelação n. 1048314-92.2016.8.26.0100 30a
CDPriv.,
sob
minha
relatoria,
j.
29/11/2017;
apelação
no
1008260-84.2016.8.26.0100
30a CDPriv., sob minha relatoria, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30/11/2016; apelação no 1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a CDPriv, Rel.
Adilson de Araujo, j. 14/11/2017.
Por conseguinte, dou provimento à apelação para
julgar procedente a ação e condenar a ré a pagar à autora a quantia de
R$ 3.818,50 (três mil oitocentos e dezoito reais e cinquenta centavos),
corrigida monetariamente desde a data do desembolso, acrescida de juros
de mora de um por cento ao mês, desde a citação. Vencida, a ré arcará com
o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios arbitrados em vinte por cento sobre o valor da condenação
(art. 85, § 2o, do CPC).
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29443
Apelação Cível no 1000739-17.2019.8.26.0510
Comarca: Rio Claro
Apelante: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Apelado: Elektro Redes S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
314/316, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial,
condenando a seguradora autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como, dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, §§ 2o
e 8o, do CPC.
Entendeu, a I. Magistrada a quo, que inexistem nos autos provas da
alegada falha na prestação de serviços da concessionária, relativamente à oscilação de
energia elétrica. Destacou que os documentos dos autos comprovam apenas os danos
suportados pela autora e não a alegada oscilação de energia. Deixando a demandante de
observar o disposto no art. 373, I, do CPC, não comprovando a existência de fato
constitutivo de seu alegado direito. Disse que não houve a realização de prova pericial, a
fim de comprovar a alegada falha na prestação dos serviços da ré.
Apelou a autora.
Aduziu, em suma, que há prova do nexo de causalidade porque
desnecessário após tanto tempo guardar os salvados para a perícia técnica. Enfatizou o
laudo técnico que apurou os danos nos equipamentos causados por “um pico de tensão,
oriundo da rede de distribuição de energia elétrica administrada” pela recorrida.
Sustentou o despreparo da concessionária em não contar com dispositivos de segurança.
Citou a Resolução Normativa no 414/2010 e do Módulo 9 dos Procedimentos de
Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST aprovado
pela Resolução Normativa no 499/2012), que regulamentou os pedidos de ressarcimento
dos consumidores que tiverem seus bens danificados em razão do fornecimento
inadequado de energia elétrica. Questionou os honorários sucumbenciais, pedindo, de
forma subsidiária a redução do valor arbitrado na r. sentença.
Processado regularmente o apelo, com o preparo respectivo, restou ele
respondido, tendo os autos sido remetidos a este E.Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
Importante destacar que não há relação de consumo entre a seguradora e
a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o
é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se
inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de natureza
contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados
como avariados pertenciam, de fato, aos seus segurados, prova essa que poderia ser feita
com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes, causando espécie o fato
de não ter sido feita tal exigência aos seus segurados, principalmente quando
normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão
detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento
dos prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de
modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e eventualmente
questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos,
o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato narrado ocorreu
há mais de quatro anos.
PERÍCIA TÉCNICA
Como bem pontuou a I. Magistrada a quo, imperiosa era a preservação
dos aparelhos danificados por parte da seguradora, recorrente para possibilitar a
prova pericial, com a aferição efetiva dos danos objeto da cobertura, dada a
impugnação por parte da demandada no tocante. Contudo, afirmado pela recorrente a
desnecessidade de preservação dos salvados.
O laudo técnico apenas indica que a danificação dos bens reclamados
ocorreu por “quedas de energia ou anomalias elétricas” (fls. 36). Todavia, tal documento
é insuficiente para a comprovação do nexo causal e, consequentemente, para impor
responsabilidade à concessionária de energia elétrica.
Portanto, não tendo a Seguradora apelante produzido prova convincente
quanto ao fato constitutivo do direito por ela reclamado, conforme o ônus da prova
previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, com a demonstração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nexo de causalidade e, ante a impossibilidade de produção de prova pericial pela
não preservação dos bens danificados, era mesmo de rigor a improcedência da Ação.
Neste sentido:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do
sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO
da Seguradora autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial.
EXAME: Ausência de prova convincente quanto ao fato danoso,
consistente na oscilação de energia elétrica, e também quanto aos
danos elétricos e ao nexo de causalidade entre o fato danoso e tais
danos, para justificar o pedido de regresso. Inteligência do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência que
era mesmo de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1054899-84.2017.8.26.0114; Relator: Daise
Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional de Vila Mimosa - 5a Vara; Data do Julgamento:
19/05/2020) (Grifos meus).
E ainda:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de
eletricidade. Alegados danos em equipamentos eletroeletrônicos do
segurado, que teriam sido indenizados. R. sentença de procedência, com
recurso apenas da Concessionária ré. Em princípio seria de se cogitar em
responsabilidade objetiva da demandada. Porém, somente há pedido
desta no sentido de que os aparelhos danificados fossem periciados, o
que é sintomático, já que deveria a Seguradora, maior interessada na
prova técnica oficial, tê-la requerido, e não o fez. Assim, não sendo
suficientes os documentos carreados pela interessada para indicar seu
direito, de rigor a reforma do decisum monocrático. Questão antiga,
reiterada e ainda polêmica. Dá-se provimento ao recurso da
Concessionária ré. (TJSP; Apelação Cível 1009379-22.2019.8.26.0344;
Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/05/2020). (Grifos meus).
Os honorários foram fixados com parcimônia, obedecendo aos ditames
da razoabilidade, não havendo razão para sua redução em comparação com o valor da
indenização paga ao segurado. Os honorários remuneram o advogado que nada tem a
ver com eventuais quantias pagas pelas seguradoras a seus segurados. A quantia é justa
e remunerará adequadamente o causídico, sequer alcança dois salários mínimos.
Logo, é de rigor, a rejeição do recurso.
Contudo, referido entendimento não foi adotado pela douta maioria desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara.
Diante do exposto, por meu voto, NEGAVA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, passava a majorar a verba honorária para
11% do valor arbitrado na r. sentença, portanto, fixando-o em R$ 1.332,00.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
138F5522
6
9
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
1399D057
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000739-17.2019.8.26.0510 e o código de confirmação da tabela acima.